Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INESGOTADO. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO PREMATURA CASSADA.
1. Ao decidir que os fatos alegados pelo Recorrente não foram comprovados, quando ainda em vigor o prazo concedido para sua apresentação de documentos, o juízo incorreu em erro, devendo a decisão ser cassada para regular processamento do feito.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. Unânime.